Tribunal: TJDFT
Processo: 0743992-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0743992-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PIQUET CARNEIRO, MAGALDI E GUEDES ADVOGADOS AGRAVADO: WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Na origem, o d. deferiu indeferiu o pedido do terceiro interessado, ora recorrente, de reservar para si 60% (sessenta por cento) dos honorários sucumbenciais e de ingressar no polo ativo da execução. Na decisão de ID 524588635, indeferi o pedido de efeito suspensivo. O agravante interpôs agravo interno no ID 52963488, com pedido de reconsideração. Por ora, mantenho a decisão liminar conforme lançada anteriormente. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se a agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Após, retifique-se a autuação para constar a classe do recurso como agravo de instrumento, a fim de possibilitar o julgamento simultâneo com o agravo interno. Publique-se. Brasília, 31 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora